Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas à análise do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório, sem qualquer prejuízo para a Defesa, eis que os seus reconhecimentos ou não são atributos dos senhores jurados.

2. Negado provimento ao recurso do réu.